Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006893-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), DOUGLAS FARIA DA SILVA - CPF: 058.039.901-08 (AGRAVADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO(S): DOUGLAS FARIA DA SILVA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Agravo Interno e
manteve decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, com base nos
arts
. 932, III, 203, § 2o, e 1.015, caput, do CPC, bem como no art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre a alegada desproporcionalidade dos honorários periciais fixados na origem, bem como se se viabiliza o prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo sido devidamente analisada a inadmissibilidade do recurso, não restando configurado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a examinar ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que evidencie a prestação jurisdicional adequada.

5. O prequestionamento, mesmo para fins recursais, não pode ser obtido pela via dos embargos de declaração se inexistentes os vícios legalmente tipificados.

6. O recurso não se revela protelatório, mas a parte é advertida quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de nova oposição de embargos desprovidos de fundamentação concreta e idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, ao
desprover agravo interno
, fundamenta adequadamente sua decisão.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida nem à obtenção de prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 932, III, 203, § 2o, e 1.015, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018, DJE 03/07/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024, DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A

contra o acórdão de ID. no
289688885,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso
de agravo interno
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à fixação de honorários periciais, os quais considera exorbitantes e desproporcionais à baixa complexidade da perícia realizada.

Apresenta prequestionamento para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
294548879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO(S): DOUGLAS FARIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A

contra o acórdão de ID. no
289688885,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de Agravo Interno
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO(S): DOUGLAS FARIA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo Interno interposto por MAPFRE VIDA S/A contra decisão monocrática proferida por este relator que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento (ID. 274172364), sob argumento que a matéria não é impugnável pelo recurso em espécie e que as alegações apresentadas pela parte recorrente sequer foram apreciadas na origem, sendo, portanto, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

A Agravante, em suma, defende em sede de instrução probatória, foi deferida a produção de prova pericial médica para apurar se o autor está acometido por invalidez permanente. Contudo, o perito nomeado propôs honorários no valor de R$ 12.000,00, os quais foram homologados pelo juízo a quo sem oportunizar impugnação pelas partes.

Irresignada, a seguradora agravou dessa decisão, alegando que os honorários são exorbitantes e desproporcional à baixa complexidade da perícia e que ante o não conhecimento do agravo de instrumento, interpôs o presente Agravo Interno sustentando o cabimento recursal, bem como a necessidade de fixar os honorários em valores razoáveis, em consonância com a jurisprudência.

Lado outro, o Agravado diz que o valor pode ser revisto futuramente, bem como que a prova pericial é essencial ao deslinde do feito.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno.

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

Da detida análise do feito, verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão
interlocutóriaquedeterminou
a intimação do perito para apresentação das partes, bem como das partes para efetuar o pagamento dos honorários.

Destaco que, sequer, houve homologação do valor pelo juízo, de modo a reforçar a tese de ausência de cunho decisório.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 203, §2o, e 1.015, caput, do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Ausência de intimação das partes para impugnar a proposta de honorários periciais.

Reexaminados os autos, denota-se que o magistrado de primeiro grau, ao compreender ser necessária a prova pericial, nomeou a MT PERÍCIAS, e determinou sua intimação para apresentar a proposta de honorários, bem como das partes, por seus procuradores (ID. 149545498 – PJE 1o Grau).

Na petição intermediária (ID. 176443571 – PJE 1o Grau), o perita designado aceitou o encargo, postulando o arbitramento dos honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais), e a intimação da parte para efetivação do depósito prévio.

Dito isto, repito que não houve homologação do valor pelo juízo, o que demonstra a ausência de cunho decisório que viabilize a interposição do Agravo de Instrumento.

No entanto, digo que após a apresentação dos honorários, deverá o processo respeitar o disposto no procedimento específico aplicável à espécie, senão vejamos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...]

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

Com efeito, cumpre observar que o moderno modelo processual civil brasileiro, para o qual o processo constitui instrumento para efetiva realização do direito material, ao juiz, como sujeito e partícipe do processo, incumbe, em obediência ao princípio fundamental da cooperação (art. 6o), no qual estão implícitos os deveres de consulta e de esclarecimento (art. 10), antes de decidir qualquer questão controvertida,
ainda que de ordem pública, consultar previamente as partes para manifestação específica sobre a matéria que pretende decidir.

O descumprimento de tal princípio processual importa em ofensa a outro postulado fundamental do direito constitucional e, portanto, de hierarquia máxima, consubstanciado no devido processo legal (gênero), que compreende, como espécies, as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). Vale dizer, pelo contraditório assegura-se ao autor a possibilidade de exercício do direito de ação em juízo, alegar e provar fatos constitutivos de seu direito e, para o réu, o direito de ser informado sobre a existência e teor do processo, para poder opor reação, fazendo-se ouvir, defender-se e produzir provas (ampla defesa).

Nesta esteira, no capítulo em que assenta as normas fundamentais do processo civil, o novel estatuto (Lei n. 13.105, de 16-3-2015) preceitua que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6o) e, pouco adiante, estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício" (art. 10), regra que alicerça o princípio da vedação às decisões-surpresa.

Em reforço, o art. 9o do CPC também deixa expresso que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - a decisão prevista no art. 701".

Como se vê, o legislador foi enfático e reiterativo ao expressar em dois dispositivos legais distintos a obrigatoriedade de possibilitar a participação das partes na formação do convencimento judicial, alertando os julgadores sobre a necessidade de dar efetividade ao princípio constitucional do contraditório, de modo a evitar, ao máximo, o julgamento de questões importantes sem antes ouvir as partes.

Na espécie dos autos, como visto, o magistrado singular deverá antes de fixar a verba honorária pericial promover a prévia intimação dos litigantes para se manifestarem acerca da questão.

Com efeito, somente após a decisão como caráter decisório que homologue o valor a ser pago ao perito, é que poderá se falar em interposição do recurso viável.

A discussão acerca da ausência de intimação para manifestação das partes sobre os honorários periciais, bem como sobre eventual redução dos honorários propostos não foi devidamente discutida no primeiro grau.

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pela Agravante, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM.
OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente suscitada e analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025